Tribunal: TJSP
Processo: 1001383-95.2019.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Procedência parcial - Ausência de inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito e de cobrança vexatória - Fatos vivenciados pelo autor inseridos no âmbito daquelas intercorrências que não ultrapassam os meros aborrecimentos da vida cotidiana – Lesão extrapatrimonial não

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Procedência parcial - Ausência de inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito e de cobrança vexatória - Fatos vivenciados pelo autor inseridos no âmbito daquelas intercorrências que não ultrapassam os meros aborrecimentos da vida cotidiana – Lesão extrapatrimonial não verificada – Procedência em parte mantida - Recurso improvido.